Tribunal: STF
Processo: RE 1570790
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. RELATÓRIO MÉDICO E PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO ASSEGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe - 050 16/03/2015). 



    2. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal). 



    3. A existência de laudo médico e perícia judicial informando a gravidade do estado da parte autora (sequelas de fratura de fêmur direito. CID T93), a urgência do tratamento indicado e a necessidade do Tratamento Fora do Domicílio - TFD (procedimento cirúrgico de artroplastia total de revisão de quadril direito), impõe a reforma da sentença.



    4. Possibilidade de condenação da União em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública da União após a EC 80/2014, tendo em vista a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da DPU. Precedentes do STF e deste Tribunal pelo menos até eventual entendimento em contrário, considerando a reabertura da discussão pelo STF no RE 1140005/RJ, submetido à repercussão geral. 



    5. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável (AgInt no AREsp 1234388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05/02/2019).



    6. Apelação a que se dá provimento, para condenar a União e o Estado de Rondônia na obrigação de arcar com os custos que a parte autora e o seu acompanhante fazem jus, nos termos da legislação que regulamenta o Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD. 



    7. Invertidos os ônus da sucumbência, fixam-se os honorários advocatícios em desfavor da parte requerida, pro rata, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC” (fl. 8, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 23).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “trata-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de obter provimento jurisdicional determinando à União, o fornecimento do tratamento de saúde especificado na inicial, a saber, realização de cirurgia por meio do Programa de Tratamento Fora do Domicílio” (fl. 7, e-doc. 25).



    Afirma que “o Acórdão recorrido impôs à União responsabilidade por fornecimento de tratamento de saúde, mas sem tratar do direcionamento do cumprimento da decisão, em claro desacordo com a tese final fixada no RE n. 855.178 RG/PE” (fl. 8, e-doc. 25).



    Destaca que “a Lei n. 8.080/90 regulamentou o texto constitucional, detalhando as atribuições de cada ente da federação em relação ao SUS. Conforme se extrai dos arts. 15, 16, 17, 18, 24 e seguintes da referida Lei, a União foi incumbida somente da coordenação e formulação de políticas e de normas, não lhe competindo a execução direta de serviços de saúde ao cidadão” (fl. 9, e-doc. 25).



    Alega que “ainda que se assuma uma solidariedade dos entes federativos na prestação geral da saúde, isso não impede que, para bem orientar o cumprimento de decisão concreta, o Juízo supere a mera aplicação da solidariedade civilista, aplicando as regras e princípios que orientam a prestação da saúde pública” (fl. 11, e-doc. 25).



    Ressalta que “o custeio das despesas referentes ao TFD será realizado pelo Município, quando o atendimento se der no mesmo Estado; ou pelo Estado, quando o atendimento ocorrer em outra unidade da federação” e que “neste contexto, patente que caberia a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, considerando que os entes locais, com melhores condições, inclusive materiais, de implementar o julgado, encontram-se no polo passivo da presente lide” (fls. 14-15, e-doc. 25).



     Pede pelo provimento do presente recurso para, “reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, seja ele reformado para adequação aos termos do decidido no RE n. 855.178 RG/PE” (fl. 15, e-doc. 25).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 793). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    I - No julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, esclarecendo, em sede de embargos de declaração, que diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    II - Na espécie dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o direcionamento da demanda ao ente competente pela execução da política pública pleiteada, nos termos das leis, decretos e resoluções que regem a matéria, bem como o ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, são providências a serem adotadas na fase de cumprimento do julgado. 



    III - Não cabe o exercício, na espécie, do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, face à conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante do STF. 



    IV - Juízo de retratação não exercido. Acórdão confirmado” (fl. 7, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde



    6. O Tribunal de origem condenou “a União e o Estado de Rondônia na obrigação de arcar com os custos que a parte autora e o seu acompanhante fazem jus, nos termos da legislação que regulamenta o Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD” (fl. 17, e-doc. 19).



    E assentou, em juízo negativo de retratação, que “o STF, por meio do julgamento do ED no RE 855178/SE, de relatoria do Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/04/2020, reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” e que “importa salientar que tais providências devem ser adotadas na fase de cumprimento de sentença, em ação própria ou administrativamente, conforme entendimento reiterado por esta Corte” (fls. 3-6, e-doc. 33).



    Na espécie em análise, ao entender, em juízo negativo de retratação, ser “válida a condenação solidária de todos os entes federativos à prestação do tratamento médico requerido nos autos, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF” e concluir que o “direcionamento do cumprimento e a compensação financeira entre os entes deverão ser observados em momento processual oportuno, sem prejuízo do direito da parte autora ao tratamento de sua saúde” (fl. 6, e-doc. 33), o Tribunal Regional Federal da Primeira Região observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral no presente caso, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados, por ser possível, no momento processual oportuno, o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde e o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora